Tribunal: TJPA
Processo: 0007361-47.2018.8.14.0107
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO PERICIAL ESTARIA DESACOMPANHADO DE FOTOS E DESENHOS INDICATIVOS DO LOCAL DAS LESÕES NA VÍTIMA. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO LAUDO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FOTOS E DESENHOS INDICATIVOS DO LOCAL DAS LESÕES NÃO SÃO IMPRESCINDÍVEIS AO LAUDO PERICIAL, CONFORME A INTELIGÊNCIA DO ART. 165 DO CPPB. O FATO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A APRESENTAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DA LESÃO NÃO TEM O CONDÃO DE INVALIDAR O LAUDO PERICIAL, MORMENTE PORQUE O PERITO RESPONDEU AOS QUESTIONAMENTOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PELA NORMA PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRAM, A PRIORI, O ANIMUS NECANDI. VÍTIMA RECEBEU UMA FACADA NO ABDÔMEN E, APÓS TENTAR FUGIR, RECEBEU OUTRA PELAS COSTAS. EVENTUAL DÚVIDA DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS EVIDENCIAM A SUA INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESAI. As fotos e desenhos indicativos do local das lesões não são imprescindíveis ao laudo pericial, conforme a inteligência do art. 165 do CPPB que assim dispõe: ?para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, QUANDO POSSÍVEL, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados?. O fato de não ter sido possível a apresentação de registro fotográfico da lesão não tem o condão de invalidar o laudo pericial, mormente porque o perito respondeu, como de praxe, aos questionamentos técnicos recomendados pela norma processual. Ainda que assim não fosse, inexiste o prejuízo à defesa apontado nas razões. Perfeitamente possível o exercício da ampla defesa com o laudo de fls. 11 e demais provas dos autos, que são capazes de demonstrar a dinâmica dos fatos, ao contrário do que tenta fazer crer o recurso. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial e, por conseguinte, em absolvição sumária do recorrente por ausência de prova da materialidade do crime. Preliminar indeferida;DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORALII. É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, decisum para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ?d?, CF), cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria. Assim, para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, pois havendo dúvidas quanto aos elementos de convicção presentes nos autos, esta se resolve levando-se o acusado ao júri popular;III. A priori, existe prova do animus necandi do recorrente, pois desferiu uma facada em área vital do corpo humano e, mesmo quando a vítima tentava fugir, recebeu outra facada pelas costas, demonstrando, assim, que o recorrente almejava assegurar o resultado morte o qual, só não foi alcançado por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa é a conclusão que sobressai do depoimento de Valdilene Mourão de Oliveira, a qual confirmou a versão da acusação ao esclarecer que o recorrente desferiu realmente duas facadas na vítima, conforme, de resto, foi também apontado no laudo de corpo de delito. A foto da arma branca evidencia a potencialidade lesiva dos golpes e reforça a versão de que o recorrente não desejava apenas ferir a vítima. Ademais, o que diferencia o homicídio do crime de lesão corporal é o dolo de ceifar a vida humana. Logo, mesmo na hipótese de lesões sem perigo de morte ao ofendido, é possível estarmos diante de um homicídio tentado, crime que admite tentativa branca ou incruenta, na qual o agente não logra êxito em atingir a vítima, não obstante o seu animus necandi. Inviável a desclassificação pretendida, até porque havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto à acusação deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional o Júri. Precedentes;DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS IV. A mesma sorte segue o pedido para afastamento das qualificadoras. Sabe-se que por ocasião da decisão de pronúncia, o magistrado deve afastar apenas aquelas consideradas manifestamente improcedentes e sem lastro probatório algum nos autos. Não sendo nestes casos, deve o juiz considerar as qualificadoras na pronúncia, desde que o faça fundamentadamente, conforme art. 413, §1º do CPPB. Essa é a hipótese dos autos;V. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU/PA.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0007361-47.2018.8.14.0107.
RECORRENTE: ANTÔNIO SOUSA DA SILVA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
recurso penal em sentido estrito. tentativa de homicídio qualificado. preliminar de nulidade por violação ao princípio da ampla defesa. alegação de que o laudo pericial estaria desacompanhado de fotos e desenhos indicativos do local das lesões na vítima. pedido para reconhecimento da nulidade do laudo e absolvição sumária por ausência de prova da materialidade do crime. impossibilidade. fotos e desenhos indicativos do local das lesões não são imprescindíveis ao laudo pericial, conforme a inteligência do art. 165 do CPPB. O fato de não ter sido possível a apresentação de registro fotográfico da lesão não tem o condão de invalidar o laudo pericial, mormente porque o perito respondeu aos questionamentos técnicos recomendados pela norma processual. preliminar rejeitada. mérito. desclassificação para o crime de lesão corporal. impossibilidade. elementos de convicção demonstram,
a priori
, o
animus necandi.
vítima recebeu uma facada no abdômen e, após tentar fugir, recebeu outra pelas costas. eventual dúvida deve ser dirimida pelo tribunal do júri. decote das qualificadoras. impossibilidade. elementos de convicção dos autos evidenciam a sua incidência. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
da preliminar de violação ao princípio da ampla defesa
I. As fotos e desenhos indicativos do local das lesões não são imprescindíveis ao laudo pericial, conforme a inteligência do art. 165 do CPPB que assim dispõe:
¿para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos,
QUANDO POSSÍVEL
,
juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados¿
. O fato de não ter sido possível a apresentação de registro fotográfico da lesão não tem o condão de invalidar o laudo pericial, mormente porque o perito respondeu, como de praxe, aos questionamentos técnicos recomendados pela norma processual. Ainda que assim não fosse, inexiste o prejuízo à defesa apontado nas razões. Perfeitamente possível o exercício da ampla defesa com o laudo de fls. 11 e demais provas dos autos, que são capazes de demonstrar a dinâmica dos fatos, ao contrário do que tenta fazer crer o recurso. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial e, por conseguinte, em absolvição sumária do recorrente por ausência de prova da materialidade do crime.
Preliminar indeferida;
da desclassificação para lesão corporal
II. É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri, decisum para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria. Assim, para a pronúncia são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, pois havendo dúvidas quanto aos elementos de convicção presentes nos autos, esta se resolve levando-se o acusado ao júri popular;
III.
A priori,
existe prova do
animus necandi
do recorrente, pois desferiu uma facada em área vital do corpo humano e, mesmo quando a vítima tentava fugir, recebeu outra facada pelas costas, demonstrando, assim, que o recorrente almejava assegurar o resultado morte o qual, só não foi alcançado por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa é a conclusão que sobressai do depoimento de Valdilene Mourão de Oliveira, a qual confirmou a versão da acusação ao esclarecer que o recorrente desferiu realmente duas facadas na vítima, conforme, de resto, foi também apontado no laudo de corpo de delito. A foto da arma branca evidencia a potencialidade lesiva dos golpes e reforça a versão de que o recorrente não desejava apenas ferir a vítima. Ademais, o que diferencia o homicídio do crime de lesão corporal é o dolo de ceifar a vida humana. Logo, mesmo na hipótese de lesões sem perigo de morte ao ofendido, é possível estarmos diante de um homicídio tentado, crime que admite tentativa branca ou incruenta, na qual o agente não logra êxito em atingir a vítima, não obstante o seu
animus necandi.
Inviável a desclassificação pretendida, até porque havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto à acusação deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional o Júri. Precedentes;
do decote das qualificadoras
IV. A mesma sorte segue o pedido para afastamento das qualificadoras. Sabe-se que por ocasião da decisão de pronúncia, o magistrado deve afastar apenas aquelas consideradas manifestamente improcedentes e sem lastro probatório algum nos autos. Não sendo nestes casos, deve o juiz considerar as qualificadoras na pronúncia, desde que o faça fundamentadamente, conforme art. 413, §1º do CPPB. Essa é a hipótese dos autos;
V.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
RELATÓRIO

Antônio Sousa da Silva
, inconformado com a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que o
pronunciou pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 581, inciso VI, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa sustentou uma preliminar de nulidade pela ofensa ao princípio da ampla defesa, uma vez que o laudo de exame de corpo de delito estaria sem as fotos da lesão e a indicação do local em que foram produzidas, circunstâncias que impediriam a reconstituição dos fatos e a identificação do elemento subjetivo na conduta do recorrente, inviabilizando, por conseguinte, a sua defesa.
Por estes fundamentos,

a defesa requereu a declaração de nulidade do laudo pericial e a absolvição sumária do recorrente, em face da ausência superveniente de prova da materialidade do crime
.

No mérito, postulou pelo reconhecimento da incompetência do Tribunal do Júri para o julgamento do caso, pois o recorrente teria praticado mera lesão corporal na vítima, sem ter, contudo, o ânimo de ceifar a sua vida, conforme teria apontado o exame de corpo de delito. Logo, mister seria a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, com a remessa dos autos ao juízo comum.

Supletivamente, requereu o decote das qualificadoras, pois não estariam comprovadas nos autos. Ao final, a defesa postulou pelo conhecimento e
provimento do

recurso em sentido estrito
.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão ora guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.
VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre fazer uma
breve síntese dos fatos delituosos
narrados na exordial acusatória.

Exsurge da denúncia que em 06/06/2018 o recorrente se dirigiu a casa do ofendido e o convidou para beber, solicitando, também, dinheiro emprestado para adquirir a bebida alcoólica. Em face da recusa da vítima, o recorrente fingiu que iria ir embora para, de surpresa, desferir um golpe de punhal na região do abdômen do ofendido, o qual tentou fugir, mas foi novamente esfaqueado pelas costas na região glútea. Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado como incursos no
crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do CPB
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA A AMPLA DEFESA

A defesa sustentou uma preliminar de nulidade pela ofensa ao princípio da ampla defesa, uma vez que o laudo de exame de corpo de delito estaria sem as fotos da lesão e a indicação do local em que foram produzidas, circunstâncias que impediriam a reconstituição dos fatos e a
identificação do elemento subjetivo na conduta do recorrente, inviabilizando, por conseguinte, a sua defesa.

Analisando os autos, observo que fotos e desenhos indicativos do local das lesões não são imprescindíveis ao laudo pericial, conforme a inteligência do art. 165 do CPPB que assim dispõe:
¿para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos,
quando possível,
juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados¿.
Ora, o fato de não ter sido possível a apresentação de registro fotográfico da lesão não tem o condão de invalidar o laudo pericial, mormente porque o perito respondeu, como de praxe, aos
questionamentos técnicos recomendados pela norma processual.

Ainda que assim não fosse, inexiste o prejuízo à defesa apontado nas razões. Deveras, perfeitamente possível o exercício da ampla defesa com o laudo de fls. 11 e demais provas dos autos, que são capazes de demonstrar a dinâmica dos fatos, ao contrário do que tenta fazer crer o recurso. Assim, não há que se falar em nulidade do laudo pericial e, por conseguinte, em absolvição sumária do recorrente por ausência de prova da materialidade do crime.
Por estes fundamentos, rejeito a preliminar.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

É cediço que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri,
decisum
para o qual é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes contra a vida (art. 5°, XXXVIII, ¿d¿, CF), cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria. Assim, para a pronúncia são suficientes
prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, pois havendo dúvidas quanto aos elementos de convicção presentes nos autos, esta se resolve levando-se o acusado ao júri popular.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que,
a priori,
existe prova do
animus necandi
do recorrente, pois desferiu uma facada em área vital do corpo humano e, mesmo quando a vítima tentava fugir, recebeu outra facada pelas costas, demonstrando, assim, que o recorrente almejava assegurar o resultado morte o qual, só não foi alcançado por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa é a conclusão que sobressai do depoimento de Valdilene Mourão de Oliveira, a qual confirmou a versão da acusação ao esclarecer que o recorrente desferiu realmente duas facadas na vítima, conforme, de resto, foi apontado no laudo de corpo de delito. A testemunha alegou, ainda, que o crime teria sido motivado pelo ciúme que o recorrente nutria por ela, em face do seu relacionamento amoroso com a vítima do crime.

A foto da arma branca presente à fl. 08 evidencia a potencialidade lesiva dos golpes e reforça a versão de que o recorrente não desejava apenas ferir a vítima. Ademais, o que diferencia o homicídio do crime de lesão corporal é o dolo de ceifar a vida humana. Logo, mesmo na hipótese de lesões sem perigo de morte ao ofendido, é possível estarmos diante de um homicídio tentado, crime que admite tentativa branca ou incruenta, na qual o agente não logra êxito em atingir a vítima, não obstante o seu
animus necandi.

Logo, inviável a desclassificação, até porque havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, eventual dúvida quanto a acusação deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal do Júri
, com o que não se pode compactuar.
¿PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. I -
Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio
in dubio pro societate
. II - Diferente do que ocorre em relação à sentença condenatória, a decisão que pronuncia o acusado exige, tão somente, a presença de indícios de autoria, além de prova da materialidade do delito. Indícios estes que, por sinal, podem derivar de provas colhidas durante o inquérito policial
. (Precedente do STF).
Writ
denegado. Liminar cassada. [...] (HC 53.888/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13.03.2007, DJ 21.05.2007 p. 597).¿
¿PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase - de prolação da pronúncia -, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).¿

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A mesma sorte segue o pedido para afastamento das qualificadoras. Sabe-se que por ocasião da decisão de pronúncia, o magistrado deve afastar apenas aquelas consideradas manifestamente improcedentes e sem lastro probatório algum nos autos. Não sendo nestes casos, deve o juiz considerar as qualificadoras na pronúncia, desde que o faça fundamentadamente, conforme art. 413, §1º do CPP. É a hipótese dos autos
1
.

Vejamos o que dispõe a decisão de pronúncia.
¿[...] A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito à fl. 11 e pela declaração da testemunha Valdilene Mourão de Oliveira em Audiência de Instrução e Julgamento, a qual relatou que a época dos fatos era companheira da vítima e ex-companheira do acusado, sendo que este compareceu em sua residência convidando-a para consumir bebida alcóolica e recusou, posto que a vítima não estava em casa, após a chegada da mesma, a testemunha e o acusado passaram a inerir bebida alcóolica no local.
Posteriormente, a testemunha e a vítima deslocaram-se até a residência da cunhada daquela e o acusado foi atrás, no local, pediu dinheiro para a vítima alegando ser para comprar bebida alcóolica e foi recusado, momento o qual desferiu dois golpes com uma faca na vítima, sendo um no abdômen e outro na região glútea. A testemunha afirmou que o acusado tinha ciúmes do seu atual relacionamento, alegando, ainda, sofrer ameaças do mesmo.
(...) Quanto aos indícios de autoria do delito, estes também se fazem presentes, e isto se constata na declaração da testemunha Valdilene e na confissão do réu. Há, portanto, indícios de que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado. (...) ¿ (fl. 100)

Desta feito, mantenho integralmente a pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.